Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743974-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: NEULIVANE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a Nota Técnica do NATJUS (ID 66463878). Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para conhecimento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator